Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705349-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS COUTINHO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos na origem, tem-se que houve, na data de hoje e posteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, decisão do Juízo a quo proferida nos autos principais (ID 149881893) atendendo o pleito da parte agravante e suspendendo a hasta pública do imóvel penhorado, atendendo, portanto o pleito reiterado em sede recursal. Assim, em sede de análise de admissibilidade, e em observância ao art. 9o do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar acerca da aparente perda superveniente do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator